Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713465-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LETICIA MARCELINO DE MORAIS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que é manejado em seu desfavor pela agravada – Leticia Marcelino De Morais –, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, a par de rejeitar a suspensão do feito para atrelá-lo ao julgamento do Tema 1.033 do STJ, rechaçara a arguição de prescrição com lastro no Tema 880 do STJ, desconsiderando o distinguishing do caso nos autos, além de fazer incidir a Taxa Selic sobre o debito consolidado no período que antecede a EC no 113/2021. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de liminar, a agregação de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, inclusive suspendendo-se o curso do executivo até o julgamento Tema 1.033 do STJ e, subsidiariamente, para que a taxa Selic seja calculada apenas sobre o montante principal, sem incorporação dos juros incidentes anteriormente. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, defendera o Distrito Federal a inexigibilidade do título exequendo, sob o prisma de que a agravada não integrara o ente coletivo que ajuizara o processo de conhecimento donde exsurgira o título judicial que lastreia o executivo aviado, defluindo desse quadro a inexistência de título executivo em favor da exequente. Quanto ao mais, afirmara que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre o valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, devendo ser, posteriormente, acrescida aos juros até então fixados, sob pena de configurar juros compostos, porquanto aludida taxa já abarca os encargos dessa natureza. Aduzira que o entendimento sufragado pelo Juízo de origem traduz violação ao enunciado 121 do Supremo Tribunal Federal, negando vigência, outrossim, ao preceituado no artigo 884 do estatuto civil. Pontificara que, com a incidência de juros sobre juros, o montante executado é elevado sem que haja justificativa legítima, ensejando que, ao final, o Poder Público estaria pagando por valores excedentes ao efetivamente devido. Assinalara que o artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, vulnera o princípio da separação dos Poderes, ressoando, ademais, inconstitucional por confrontar o princípio do planejamento, ou da programação, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no artigo 167, inciso I, da Constituição da República. Pontificara que, considerando que o Juízo a quo determinara que a base de cálculo da Selic deveria ser a soma do principal com os juros do período, o que denota anatocismo, impor-se-ia a reforma da decisão interlocutória prolatada. Salientara, ademais, que pende de julgamento perante a Suprema Corte a Ação Direta de Inconstitucionalidade na 7.435/RS, por intermédio da qual aludida Resolução fora impugnada sob o fundamento de resultar em anatocismo, fazendo-se, também sob esse fundamento, necessária a suspensão do curso processual. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face de decisão[2] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que é manejado em seu desfavor pela agravada – Leticia Marcelino De Morais –, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, a par de rejeitar a suspensão do feito para atrelá-lo ao julgamento do Tema 1.033 do STJ, rechaçara a arguição de prescrição com lastro no Tema 880 do STJ, desconsiderando o distinguishing do caso nos autos, além de fazer incidir a Taxa Selic sobre o debito consolidado no período que antecede a EC no 113/2021. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de liminar, a agregação de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, inclusive suspendendo-se o curso do executivo até o julgamento Tema 1.033 do STJ e, subsidiariamente, para que a taxa Selic seja calculada apenas sobre o montante principal, sem incorporação dos juros incidentes anteriormente. De início, alinhadas as pretensões deduzidas na via recursal, afere-se que o agravante formulara pretensão almejando o reconhecimento da inexigibilidade de título a amparar a pretensão executiva da agravada, porquanto não fora associada ao ente sindical que lograra êxito na demanda da qual germinara o título judicial que lastreia o executivo. Ocorre, contudo, que o agitado não fora sequer aventado junto ao juízo de origem e, por consectário legal, apreciada pelo decisório arrostado, que, em verdade, versara tão somente acerca da prejudicial de mérito e quanto ao suposto excesso de execução. Sob essa inafastável realidade, não tendo o Juízo a quo sequer se manifestado sobre a pretensão, pois não formulada, não pode o recurso ser conhecido quanto ao ponto, por tratar-se de inovação recursal. É que, no momento da interposição do presente agravo, como dito, ainda não havia sido invocada a tese em referência, não sobejando possível, pois, o exame da arguição neste ambiente recursal. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão, porquanto não submetida a exame, isto é, não tendo sido sequer ventilada, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal. De mais a mais, como forma de melhor delinear o alcance das questões prefaciais, insta rememorar que o título exequendo emanara de ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Governo do Distrito Federal (processo no 0003668-73.2001.8.07.0001), por intermédio do qual a entidade sindical impugnara o ato proveniente do Distrito Federal que determinara a suspensão do aumento da remuneração da categoria, condenando-se o réu na obrigação de implementá-lo e, alfim, ao pagamento do montante suprimido. Na ocasião, defendera o ente distrital a legalidade do ato, argumentando que a Lei que conferira o incremento não observara cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica Distrital, além de descurar-se das disposições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. Transcorrido o itinerário procedimental, superando a sentença que julgara improcedentes os pedidos, em sede de apelo aviado pela entidade sindical, fora proferido acórdão que condenara o Distrito Federal a: “a) pagar aos filiados do autor o benefício-alimentação desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até reimplantação do mesmo; e b) pagar o custeio que seria a cargo dos funcionários.”.[3] Transitado em julgado em 12 de dezembro de 2003[4], o ente coletivo manejara a execução do julgado em 12 de agosto de 2009, que fora objeto de impugnação aventando o argumento da prescrição, ultrapassado o quinquênio incidente ao caso, tese acolhida por este C. Tribunal de Justiça. A controvérsia fora levada ao Tribunal Superior, ocasião que, depurando do transcurso temporal o lapso demandando pelo ente distrital na exibição das de fichas financeiras aptas a confecção de cálculos para lastrear o executivo, decidira em desfavor do ente público, determinando o retorno dos autos para ajuste do entendido consoante o havido no Tema 880. Assim é que sobreviera acórdão deste e. TJDFT, afastando a prescrição aventada, conforme se verifica da sua ementa: “Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos (“Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015”). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF.” (Acórdão 1406730, 0000293-18.2011.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.) Assim gizados os fatos que ensejaram a formação do título executivo que lastreia o feito, merece ser acentuado que o cumprimento individual de sentença coletiva fora aviado pela exequente em 18.10.2024 e, naquilo que pertine ao recurso, acorrera aos autos o Ente Distrital impugnando o executivo, aventando, entre outras matérias, o reconhecimento da prescrição[5], prejudicial que fora indeferida pelo magistrado singular, consoante alhures pontuado, ao fundamento de que o cumprimento coletivo manejado pelo ente coletiva irradia os efeitos da interrupção do lapso prescricional em favor da pretensão individual, constatando-se, outrossim, que afastada a prescrição invocada naquele feito coletivo, ultimada essa controvérsia no bojo agravo de instrumento cujo trânsito em julgado datou de abril de 2022, o ajuizamento encontra-se açambarcado pelo lustro prescricional. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Conforme se verifica dos autos da ação coletiva (no 0003668-73.2001.8.07.0001), em 12/08/2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE deflagrou o cumprimento coletivo da sentença, tendo o Distrito Federal manejado exceção de pré-executividade (ID Num. 24829168, pág. 1, daquela ação), na qual suscitou a prescrição da pretensão executória. A prejudicial de prescrição da pretensão executória foi rejeitada no Juízo de origem e, embora tenha sido inicialmente acolhida por este eg. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1, foi rejeitada no acórdão no 1406730, em rejulgamento do referido agravo de instrumento por decisão do STJ, que considerou tratar-se de hipótese sujeita ao Tema Repetitivo no 880. O acórdão de rejeição da prejudicial de prescrição transitou em julgado apenas em 18/04/2022. A alegada distinção da hipótese em exame com o Tema Repetitivo no 880 do STJ, deduzida pelo Distrito Federal, não mais comporta discussão, tendo em vista que a matéria foi expressamente decidida no referido agravo de instrumento, havendo, portanto, coisa julgada sobre a matéria. Nesse cenário, tem-se que o prazo prescricional de 05 anos foi interrompido com deflagração do cumprimento coletivo da sentença pelo sindicato, em 12/08/2009, e voltou a fluir, pela metade, em 19/04/2022, de forma que o termo final será em 18/10/2024. Importante ressaltar que a deflagração do cumprimento coletivo da sentença interrompe o prazo prescricional para os cumprimentos de sentença individuais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se precedente daquela Corte de Justiça: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento’. (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Logo, tendo em vista que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022, e esta ação foi distribuída em 18/10/2024, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Assim, REJEITO a preliminar de prescrição.”[6] Rememore-se que, sob a ótica do agravante, equivocara-se o Juízo a quo, na medida que a pretensão executória, na espécie, prescindia da apresentação de fichas financeiras, porquanto já foram elas exibidas junto à ação de conhecimento, de modo que, estando disponibilizado o meio necessário para apuração do débito, não há o que se falar em interrupção do prazo prescricional, com base da decisão incrustrada no Tema 810, do STJ. Colhe-se, a propósito, o seguinte excerto das razões recursais: “O acórdão exequendo transitou em julgado em 12/12/03 (ID 24825900 Pág 1). Nos autos originários (0003668-73.2001.8.07.0001), o DF apresentou as fichas financeiras completas em 12 de fevereiro de 2007 ID 24826784 - Pág. 1. Em 30/11/2007, o sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID Num. 24827415 - Pág. 1). Portanto, a hipótese dos autos diferencia-se, flagrantemente, do Tema Repetitivo no 880, definido pelo e. STJ, pois a execução NÃO DEPENDIA da apresentação de fichas financeiras. Não há razão para deixar de reconhecer a prescrição quinquenal. Note-se que, ao contrário dos servidores que seguiram execução nos autos originários, a presente execução foi ajuizada apenas em 17/10/2024, portanto MAIS DE 19 ANOS após o trânsito em julgado e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo e. STJ no Tema Repetitivo n. 880, sendo que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007. Portanto, nada justifica a inércia do agravado, a implicar a consumação da prescrição.” As razões recursais invocadas pelo agravante, à toda evidência, revelam-se impertinentes ao caso dos autos, haja vista que não se verificara a incidência da interrupção da prescrição por força do Tema Repetitivo no 880 do C. Superior Tribunal de Justiça[7]. Nesse diapasão, emerge incontroverso que a exequente já exibira na peça vestibular as referidas fichas financeiras, obtidas anteriormente, não se podendo cogitar de morosidade da Administração Pública na disponibilização delas. De fato, portanto, afigura-se acertada a razão deduzida no sentido de que o suporte fático dos autos não se subsome ao entendimento da Corte Superior. Ocorre, porém, que a interrupção do prazo prescricional não derivara do referido entendimento, mas do ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva que, dado seu imbricamento aos executivos individuais, tem o condão de irradiar os efeitos interruptivos a ele inerente. Assim é que, aviado o cumprimento coletivo em 12 de agosto de 2009, sobrevindo exceção de pré-executividade pelo Ente Distrital, querela que apenas se resolvera, em favor do credor, em abril de 2022, ensejando a retomada do curso do cumprimento de sentença, que pende conclusão até a presente data, decerto, pois, que não se encontra fulminada a pretensão aviada, como apregoara o agravante. Conforme pontuado, impende salientar que, aviada a execução coletiva pelo legitimado extraordinário, interrompe-se a contagem do prazo prescricional, alinhada na linha intelectiva segundo a qual o ordenamento jurídico induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho do processo coletivo, quando só então decidirá pelo ajuizamento da ação individual. Essa conclusão promana da racionalidade do microssistema do processo coletivo, não se podendo exigir do credor individual o ajuizamento do cumprimento de sentença – nem induzi-la – quando pendente execução coletiva, pois afigurar-se-ia um contrassenso incentivar as ações coletivas, vias apropriadas à solução de querelas multitudinárias, com vigorosos e positivos efeitos na administração da justiça, ao mesmo tempo em que se punisse o exequente individual que aguarda o desfecho da ação coletiva. Com efeito, a sistemática processual coletiva, em sua teleologia, propugna que o titular do direito subjetivo aguarde o desenlace da ação coletiva para, somente após, deliberar acerca da propositura da demanda individual. Dessarte, a inação momentânea do credor individual não pode ser interpretada como desídia ou desinteresse em demandar, suscetível de sofrer os efeitos deletérios da prescrição, mas sim como postura consentânea e compatível com a lógica que permeia o sistema processual coletivo. Esse é o entendimento firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva em que se reconheceu direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 5 (cinco) dias de abono de ponto, nos termos do art. 151, §3° da LC 840/2011. Na sentença, extinguiu-se o processo em razão da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, "não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), Quarta Turma, DJe de 20/6/2018). Nesse sentido também: AgInt no AREsp 1.238.993/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 8/3/2021 e EREsp 1.676.110/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe 27/11/2019. IV - Interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. Conforme consta dos autos (fl. 72) o indeferimento do prosseguimento da execução coletiva ocorreu em 23.2.2018 e a execução individual foi proposta em 12.5.2019, não ocorrendo, portanto, o transcurso do prazo de dois anos e meio. V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) – grifo nosso. “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIRMADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de execução individual de título executivo coletivo, tendo o Tribunal de origem afastado a prescrição, reconhecida na sentença, diante do anterior ajuizamento de execução coletiva. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). V. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Assim, a modificação do entendimento proclamado pela Corte de origem, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, REsp 1.726.458/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021.) – grifo nosso. “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100.” (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019.) – grifo nosso. Destarte, não se duvidando do efeito interruptivo irradiado pelo manejo da execução coletiva, exsurge que o recomeço da contagem, à metade, reinaugura-se a partir do último ato processual da causa interruptiva, consoante expressa previsão legal do Decreto no 20.910/32. Essa interpretação coaduna-se com o princípio da segurança jurídica e com a própria ratio essendi do instituto da prescrição, evitando-se a perpetuação de situações jurídicas indefinidas e preservando-se a estabilidade das relações sociais: “Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Sob essas premissas e mediante o cotejo dos elementos coligidos aos autos apreende-se que, irrompendo o intercurso do prazo prescricional mediante o aviamento do executivo coletivo, sem notícia de que fora ultimado o executivo em comento, deflui a inexorável conclusão de que sequer reiniciara a retomada de sua fluência que obstasse o ajuizamento da execução individual, não se podendo cogitar, portanto, da consumação da prescrição. Ademais, tampouco é o caso de reconhecer a suspensão pleiteada pelo agravante, como forma de atrelar-se ao Tema Repetitivo no 1.033 pelo STJ, que submetera à apreciação a seguinte questão: "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". Isto porque, conquanto se possa cogitar do alinhamento das matérias, a determinação de suspensão volta-se aos "recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional" o que, estreme de dúvidas, não se amolda ao caso sub examine. Por fim, superadas as questões anteriores e ressalvado que o agravante, quanto aos demais parâmetros de correção do crédito exequendo, assimilara-os, pois não os arrostara no curso do cumprimento de sentença, afere-se que a decisão arrostada fixara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic, diante do advento da EC no 113/2021, que deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019[8], do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório, ainda não expedido no curso da ação subjacente, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, e, conquanto ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa Selic deve ser a mesma. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa Selic a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o artigo 22, § 1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do recurso sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [2] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [3] - IDs 24825785, 24825815 e 24825851 dos autos de conhecimento. [4] - Doc. ID 220050848 (fl. 46) dos autos principais. [5] - Impugnação ID 220781668 (fls. 144/151), dos autos principais. [6] - Decisão ID 225331600 (fls. 161/169) dos autos principais. [7] - “A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF” [8] - “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”